Tribunal: STJ
Processo: 0250559-57.2009.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2510146 - RJ
(2023/0378362-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: CRESA EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO FREELAND NEVES - RJ115119
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: VINICIUS PINHO DE OLIVEIRA
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56118763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:45
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 71c8a10c-d5b8-4f2c-a6f8-e8ddd5221f0a

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56118763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:45
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 71c8a10c-d5b8-4f2c-a6f8-e8ddd5221f0a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2510146 - RJ
(2023/0378362-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: CRESA EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO FREELAND NEVES - RJ115119
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: VINICIUS PINHO DE OLIVEIRA
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
opostos pelo CRESA EMPREENDIMENTOS LTDA contra acórdão da Segunda Turma
deste STJ, assim ementado:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
POR DECISÃO MONOCRÁTICA PARA DETERMINAÇÃO DA
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR CRITÉRIO DE EQUIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decisão agravada conheceu
Documento eletrônico VDA55107698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:43
Código de Controle do Documento: 27f4cec1-1260-4730-a239-189565bc13d5

do agravo em recurso especial e deu provimento ao recurso especial
interposto pelo Município do Rio de Janeiro, determinando o retorno dos
autos ao Tribunal de origem para que os honorários sucumbenciais
fossem fixados por critério equitativo, nos termos do
§8o, do
art. 85,
CPC. 2. O conhecimento do recurso especial não encontra óbice na
Súmula 7 desta Corte, pois é incontroversa a premissa fática de que a
execução fiscal foi extinta em razão do cancelamento da Certidão de
Dívida, nos termos do da Lei de Execução Fiscal.
3. O
art. 26,
entendimento mais recente desta Corte Superior, em ambas as Turmas
da Primeira Seção, é no sentido de que os honorários advocatícios
devem ser fixados por critério equitativo, afastando-se a aplicação do
nos casos em que há extinção
da Execução Fiscal em
Tema 1076/STJ,
virtude do cancelamento administrativo da CDA, com base no da - LEF.
Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
art. 26 Lei 6.830/1980

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência dos seguintes vícios
de fundamentação: i) omissão quanto ao exame de precedentes recentes e específicos
da Segunda Turma que reconhecem a aplicação dos arts. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, e a
excepcionalidade do § 8o (fls. 490-492); e ii) contradição ao aplicar o
§ 8o, do
art. 85,
CPC, apesar de o proveito econômico ser certo, mensurável e não irrisório (fls. 492-
493).
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Documento eletrônico VDA55107698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:43
Código de Controle do Documento: 27f4cec1-1260-4730-a239-189565bc13d5

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo, pr
ecipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Veja-se que a recorrente aponta a omissão quanto a precedentes "recentes
e específicos desta Corte (Segunda Turma) que reconhecem a obrigatoriedade de
aplicação dos §§2o e 3o do
do Código de Processo Civil". Todavia, verifica-se o
art. 85
acórdão embargado indicou expressamente a recente alteração de entendimento da
Primeira Seção em casos como o dos autos, a ensejar a aplicação do
§8o, do
art. 85,
Código de Processo Civil, quando se trata de extinção da execução fiscal com
fundamento no disposto no
da
diante do cancelamento
art. 26
Lei 6..830/80,
administrativo da Certidão de Dívida Ativa.
Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Documento eletrônico VDA55107698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:43
Código de Controle do Documento: 27f4cec1-1260-4730-a239-189565bc13d5

Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55107698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:43
Código de Controle do Documento: 27f4cec1-1260-4730-a239-189565bc13d5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.510.146 / RJ
Número Registro: 2023/0378362-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02505595720098190001 202324508176 2505595720098190001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : VINICIUS PINHO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: CRESA EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO FREELAND NEVES - RJ115119
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CRESA EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO FREELAND NEVES - RJ115119
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : VINICIUS PINHO DE OLIVEIRA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56078408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:05
Código de Controle do Documento: 78e0bfd1-44a5-48c2-923a-70ea150b5083

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:05
Código de Controle do Documento: 78e0bfd1-44a5-48c2-923a-70ea150b5083